Tribunal: TJMT
Processo: 0003225-64.2013.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003225-64.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSA ANGELA MARQUES DA SILVA - CPF: 666.725.201-63 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12 DA LEI Nº 10826/03) – PLEITO DEFENSIVO –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DE ARMA DE FOGO NA RESIDÊNCIA DA APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – PROVAS MATERIAIS – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, DEPOIMENTOS, TERMO DE APREENSÃO, LAUDO PERICIAL- PROVAS SUFICIENTES - ENUNCIADO CRIMINAL Nº. 08 DO TJMT
- RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição, quando as provas materiais que equipam os autos, encontram-se em sintonia com as provas testemunhais dos policiais responsáveis pela ocorrência e prisão em flagrante da ré.

Enunciado Orientativo nº. 08 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação,
interposto por
ROSA ANGELA MARQUES DA SILVA
,

irresignada com a sentença condenatória, que
a
condenou pela prática do
crime previsto no artigo 12 da
Lei 10.826/03. Após o transito em julgado, nos termos do artigo 383, §1°, do Código de Processo Penal,
deverá ser dado
vistas ao Ministério Publico

Estadual para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, da Lei Federal
n° 9.099/95, em consonâ
ncia com a consulta respondida pela E. Corregedoria de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A
apelante, através de sua defesa, inconformad
a
com a sorte no
persecutio criminis
, protesta em suas razões recursais pela
absolvição, por insuficiência probatória
.

O Ministério Público em suas
contrar
razões
,

protesta
pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta pelo desprovimento
da insurgência defensiva.

O turno defensivo, prequestiona o artigo 5°, LV, da Constituição Federal; o artigo 12 da Lei n° 10826/03; e os artigos 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 22 de outubro de 2013, por Volta das 08h00min., nas dependências do “Bar da Rosa” ou “Bar da Negona”, localizado na Rua Irma Valdina Tombosi, no município de São Pedro da Cipa e Comarca de Jaciara, a acusada ROSA ANGELA MARQUES DA SILVA, vulgo “NEGONA”, com consciência e vontade, portava uma arma de fogo de uso restrito, qual seja, um revolver marca Rossi, calibre .357 Magnum, municiado com 03 (três) cartuchos de munição calibre .38 SPL da marca “Aguila”, 1 (um) cartucho de calibre .38 da marca “CBC”, 2 (dois) cartuchos de munição calibre .25 Auto, 1 (um) cartucho e munição calibre 7x57 (7mm Mauser), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que na data dos fatos, que a Polícia Militar, em cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar, encontrou na residência da ré 01 (uma) arma de fogo de uso restrito e 07 (sete) cartuchos de munições intactas.

A prova da materialidade do crime imputado a apelante/ré ressurge inconcusso diante do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência policial, inquérito policial, termo de apreensão, laudo pericial da arma e das munições apreendidas, que constatou a potencialidade lesiva de todas elas, bem como confirmou que a arma apreendida é de uso restrito.

Os indícios de autoria são indiscutíveis, mormente em razão dos depoimentos do condutor e testemunhas ouvidas.

O turno defensivo, pretende a absolvição da recorrente, sustentando a inexistência de provas.

Analisando os autos, tenho que tal pretensão não se sustenta.

Ao ser ouvida, a ré ROSA ANGELA sustentou que a responsabilidade pela arma e consequente a autoria delitiva, seria de um terceiro chamado Jailson.

Ocorre que a acusada ao longo da instrução criminal, não trouxe qualquer prova que sustentasse sua versão. Ademais, a arma de fogo apreendida foi encontrada no domicilio/bar de ROSA ANGELA, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão, devidamente autorizado pelo Juízo Criminal de Jaciara.

Em sentido contrário ao alegado pela ré, os Policiais Militares Adriano Luiz Campos da Silva e Cleuton da Silva confirmaram que encontraram a arma no bar de ROSA ANGELA, sendo que após a leitura do mandado de busca e apreensão, adentraram ao domicílio/bar da ré e encontraram a arma
marca Rossi, calibre .357 Magnum, municiado com 03 (três) cartuchos de munição calibre .38 SPL da marca “Aguila”, 1 (um) cartucho de calibre .38 da marca “CBC”, 2 (dois) cartuchos de munição calibre .25 Auto, 1 (um) cartucho e munição calibre 7x57 (7mm Mauser), sendo dada voz de prisão à ROSA ANGELA.

Ao contrário do que sustenta a apelante/ré, de que não tem responsabilidade na arma encontrada em sua residência, sendo de responsabilidade de um indivíduo conhecido como Jailson, não há nos autos, elementos que sustentem ou apontem para esse indivíduo, sendo que inclusive a ré não trouxe dados suficientes sobre essa pessoa, não sendo possível conectar a arma e as munições à pessoa do tal Jailson, sendo a versão da acusada, fruta oca, sem conteúdo que se sustente.

As declarações uníssonas dos policiais militares
Adriano Luiz Campos da Silva e Cleuton da Silva
, responsáveis pela prisão em flagrante, comprovam a autoria delitiva da posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Aplicável o Enunciado Criminal 8 do TJMT: [
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
].

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DE ARMA ARTESANAL NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE - PROVAS SUFICIENTES - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - ARMA DESMUNICIADA - TIPICIDADE NÃO AFASTADA - CAPACIDADE DE REALIZAR DISPAROS - LAUDO PERICIAL - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT - CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E PUNÍVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Orientativo 8).

(...)” (N.U 0004924-83.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Por sua vez, a arma de fogo apreendida se mostrou eficiente, ou seja, capaz de realizar disparos, consoante Laudo Pericial (fls. 53/57).

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva de absolvição.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021